Tribunal: STJ
Processo: 0639182-62.2024.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211164 - CE (2025/0040051-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EVALDENILSON FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY SILVA DA COSTA - CE048740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO NÃO AFASTADA POR
CONDIÇÕES PESSOAIS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso ordinário em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva decretada contra o agravante, denunciado pela prática de roubo
majorado. A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta para a
custódia, alegou condições pessoais favoráveis e requereu a substituição por
prisão domiciliar, por ser o agravante o único responsável por filho menor de
12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão
preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem sua manutenção com base na garantia da ordem pública; (ii)
verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pelo
do crime, praticado
modus operandi
durante a madrugada, com invasão de domicílio, em concurso de agentes,
mediante disparos de arma de fogo, o que demonstra risco real à ordem
pública.
Documento eletrônico VDA47776516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/05/2025 15:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 18caef6e-c7e9-46a1-b3d3-8728f02c4645

4. A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva
como medida adequada à contenção da reiteração delitiva e à proteção da
coletividade, especialmente diante de delitos cometidos com violência e
grave ameaça.
5. A existência de condições pessoais favoráveis — como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa — não impede a imposição
da prisão preventiva, quando demonstrados elementos concretos de
periculosidade e necessidade de cautela.
6. Quanto à alegação de ser o único responsável por filho menor,
ausente comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, tendo
sido registrado nos autos que a criança está sob os cuidados da avó paterna, o
que afasta a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar.
7. A reavaliação das conclusões do Tribunal de origem demandaria
incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência vedada na via
estreita do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47776516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/05/2025 15:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 18caef6e-c7e9-46a1-b3d3-8728f02c4645

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211164 - CE (2025/0040051-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EVALDENILSON FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY SILVA DA COSTA - CE048740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO NÃO AFASTADA POR
CONDIÇÕES PESSOAIS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso ordinário em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva decretada contra o agravante, denunciado pela prática de roubo
majorado. A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta para a
custódia, alegou condições pessoais favoráveis e requereu a substituição por
prisão domiciliar, por ser o agravante o único responsável por filho menor de
12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão
preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem sua manutenção com base na garantia da ordem pública; (ii)
verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pelo
do crime, praticado
modus operandi
durante a madrugada, com invasão de domicílio, em concurso de agentes,
mediante disparos de arma de fogo, o que demonstra risco real à ordem
pública.
Documento eletrônico VDA47451938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:54
Código de Controle do Documento: a350f0d2-0b49-4560-8687-6b1e70d11752

4. A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva
como medida adequada à contenção da reiteração delitiva e à proteção da
coletividade, especialmente diante de delitos cometidos com violência e
grave ameaça.
5. A existência de condições pessoais favoráveis — como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa — não impede a imposição
da prisão preventiva, quando demonstrados elementos concretos de
periculosidade e necessidade de cautela.
6. Quanto à alegação de ser o único responsável por filho menor,
ausente comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, tendo
sido registrado nos autos que a criança está sob os cuidados da avó paterna, o
que afasta a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar.
7. A reavaliação das conclusões do Tribunal de origem demandaria
incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência vedada na via
estreita do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a prisão preventiva
habeas corpus
decretada com base na garantia da ordem pública.
Segundo o agravante, a prisão foi mantida com fundamentação genérica,
baseada apenas na gravidade abstrata do delito imputado (roubo majorado), sem a
presença dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ressalta-se que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação
lícita e é o único responsável por seu filho menor de 12 anos, cuja mãe é falecida.
A defesa sustentou que a decisão ignorou a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão ou de substituição da custódia por prisão
domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática e o recebimento
do recurso ordinário em
. Alternativamente, pede o encaminhamento do
habeas corpus
agravo à Quinta Turma do STJ, com provimento do recurso para revogar a prisão
preventiva ou substituí-la por medida menos gravosa.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará pelo
não conhecimento do agravo regimental por ausência de dialeticidade recursal e, no
mérito, por seu desprovimento (e-STJ fls. 202-208).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47451938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:54
Código de Controle do Documento: a350f0d2-0b49-4560-8687-6b1e70d11752

O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, inexistem elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 179-
182):
Como se pode observar da leitura do acórdão recorrido (e-STJ fls. 69/91), o Tribunal de
origem — instância adequada ao exame do acervo fático- probatório dos autos — concluiu
que a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada para garantia da
ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A gravidade concreta do delito restou demonstrada pelo
da ação
modus operandi
criminosa. Consta dos autos que o recorrente e seu comparsa invadiram a residência da
vítima durante a madrugada, praticando o delito em concurso de agentes e mediante grave
ameaça, caracterizada pela realização de disparos de arma de fogo dentro do imóvel. A
vítima teve diversos utensílios domésticos subtraídos sob intimidação armada, o que revela
a periculosidade da conduta e justifica a necessidade da segregação cautelar.
Desse modo, observa-se que a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na
proteção da ordem pública, revelada pela gravidade concreta do delito, não havendo falar
em ilegalidade manifesta que justifique sua revogação, tampouco em aplicação de medida
cautelar alternativa.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO, PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS
OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II -In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos que
evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da
ordem pública, seja evidenciada pelo modus operandi das condutas em tese
perpetradas, consistente em roubo com grave ameaça, tendo sido consignado
que estaria cometendo o assalto junto com um adolescente mediante o
emprego de arma de fogo e ao ser abordado pelo policial empreendeu fuga
com os comparsas efetuando disparos de armas de fogo contra os policiais- fl.
23; seja em razão do agravante ostentar registros criminais, uma vez que
responde a outro processo de tráfico de drogas, tendo descumprido as medidas
cautelares que lhe foram impostas, além de ter praticado novo crime, objeto do
presente recurso no cu rso da liberdade provisória concedida- fl. 23.
III - Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia
delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, (AgRg no
Documento eletrônico VDA47451938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:54
Código de Controle do Documento: a350f0d2-0b49-4560-8687-6b1e70d11752

RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, D Je
de
); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
30/3/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, D Je de
); (AgRg no HC n. 797.708
24/3/2023
/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, D Je de
).
24/3/2023
IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 797.792/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
27/11/2023
1/12/2023

Por fim, no que tange à conversão da prisão preventiva em domiciliar, o Tribunal de
origem consignou que não restou comprovado que o recorrente seja o único responsável
pelos cuidados do filho menor, conforme exige o artigo 318, inciso VI, do Código de
Processo Penal. Destacou-se que, em sede policial, o próprio recorrente afirmou que a
criança está sob os cuidados da avó paterna, o que afasta a imprescindibilidade de sua
presença no meio familiar. Diante disso, ausente a demonstração do requisito legal, não há
fundamento para a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.
Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem quanto a este ponto e chegar às
pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-
probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do
recurso em habeas corpus.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

No caso concreto, as instâncias ordinárias mantiveram a prisão preventiva do
recorrente com argumentos válidos, notadamente diante da gravidade concreta do crime
supostamente praticado, destacando que "o recorrente e seu comparsa invadiram a
residência da vítima durante a madrugada, praticando o delito em concurso de agentes e
mediante grave ameaça, caracterizada pela realização de disparos de arma de fogo dentro
do imóvel. A vítima teve diversos utensílios domésticos subtraídos sob intimidação
armada, o que revela a periculosidade da conduta e justifica a necessidade da segregação
cautelar".
De fato, a análise do acórdão que decretou a prisão preventiva demonstra que
a prisão cautelar imposta ao paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência
desta Corte sobre o tema, conforme destaco:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRISÃO PREVENTIVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47451938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:54
Código de Controle do Documento: a350f0d2-0b49-4560-8687-6b1e70d11752

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente
caso.
2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível
apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que
não ocorre na hipótese.
3. O reconhecimento fotográfico do agravante, ainda que questionado, não foi o único
elemento indicativo da autoria delitiva, estando corroborado por outros indícios, tais como a
apreensão do simulacro de arma de fogo e a localização do veículo roubado.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do
crime, praticado mediante grave ameaça, concurso de agentes e corrupção de menor.
5. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade
concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e
consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada
delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a
ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
13/12/2022
19/12/2022
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 986.894/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
26/3/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário constitucional em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante,
acusado de roubo qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública e risco de
reiteração delitiva.
2. A sentença condenou o agravante a 6 anos e 8 meses de reclusão, além de multa, e a
defesa impetrou habeas corpus, que foi denegado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal na sua manutenção.
4. Outra questão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
considerando as condições pessoais do agravante.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade da conduta e o risco à
ordem pública.
Documento eletrônico VDA47451938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:54
Código de Controle do Documento: a350f0d2-0b49-4560-8687-6b1e70d11752

6. A fuga do distrito da culpa pelo agravante justifica a custódia cautelar para garantir a
aplicação da lei penal.
7. A manutenção da prisão durante toda a instrução criminal não requer fundamentação
exaustiva, sendo suficiente a permanência dos motivos que levaram à decretação da medida.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade
concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a
soltura do réu.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em dados
concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A fuga do distrito
da culpa justifica a custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. 3. A manutenção
da prisão durante a instrução criminal não requer fundamentação exaustiva se os motivos da
decretação permanecem. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a
gravidade da conduta indica risco à ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 387, § 1o.Jurisprudência
relevante citada: STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no RHC 164.660/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma,
06/10/2017
julgado em
; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
10/02/2023
Sexta Turma, julgado em
.
06/04/2021
(AgRg no RHC n. 208.262/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025

Por fim, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a prisão
domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter
absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a
análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos
dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos
cuidados com o filho menor" (AgRg no RHC n. 161.882/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
) (AgRg no
29/3/2022
31/3/2022
HC n. 905.894/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
13/11/2024
18/11/2024
No caso em tela, a defesa menciona que o paciente é o único responsável por
seu filho. No entanto, ausente demonstração nos autos da imprescindibilidade
do cuidados dos filhos menores, o que justifica a inaplicabilidade da prisão domiciliar,
nos termos da jurisprudência desta Corte, conforme destaco:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PAI DE
CRIANÇA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA47451938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:54
Código de Controle do Documento: a350f0d2-0b49-4560-8687-6b1e70d11752

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por
ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. O
agravante pleiteia a concessão de prisão domiciliar, alegando ser imprescindível aos
cuidados de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar pode ser concedida
ao agravante, pai de criança com deficiência, sem a comprovação da imprescindibilidade de
seus cuidados para com o filho.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão de prisão
domiciliar para homens com filhos menores de 12 anos não possui caráter absoluto,
devendo ser comprovada a imprescindibilidade dos cuidados paternos.
4. No caso concreto, não foi demonstrada a imprescindibilidade do agravante para os
cuidados do filho, conforme destacado pelas instâncias ordinárias.
5. A análise do conjunto fático-probatório necessário para alterar a decisão é
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar para homens com filhos menores
de 12 anos requer a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos".
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPP, art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 947.407/RJ, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
;
19/11/2024
STJ, AgRg no HC n. 923.327/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 905.894/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz,
19/11/2024
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC n. 188.196/PR, Min. Joel Ilan
13/11/2024
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
15/4/2024
(AgRg no HC n. 963.079/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
19/3/2025
26/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO E POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS ILÍCITAS. QUESTÃO NÃO
DECDIDA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
do recurso ordinário em habeas corpus e, nesta parte, negou-lhe provimento.
2. A defesa sustenta ilicitude das provas e que essa matéria está madura para julgamento
por essa Corte de Justiça, sem que isso caracterize supresssão de instância. Ela pede,
também, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, alegando que o paicente
é pai de crianças que demandam seus cuidados.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA47451938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:54
Código de Controle do Documento: a350f0d2-0b49-4560-8687-6b1e70d11752

3. Há duas questões em discussão: (i) se é possível julgar nessa Corte a tese da defesa de
provas ilícitas e de seus reflexos nas demais evidências que emabasaram a denúncia, sem
que isso traduza supressão de instância; e (ii) se a condição de pai do paciente justifica a
substituição da prisão preventiva por domiciliar.
III. Razões de decidir
4. A análise da nulidade da prova não foi realizada pelo Tribunal de origem, devendo ser
apreciada, primeiro, pelo Juiz de primeiro grau. O trancamento da ação penal é medida
excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade
de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de
causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e
materialidade do delito.
No caso, o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de
nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se
prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a
instrução probatória na ação ordinária em questão.
5. A condição de pai não constitui, por si só, motivo suficiente para justificar a prisão
domiciliar, especialmente na ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade dos
cuidados do paciente para com a criança, e quando as circunstâncias do delito evidenciam a
inadequação de medidas menos gravosas.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 207.438/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
5/3/2025
Por esses fundamentos,
ao agravo regimental, mantendo a
nego provimento
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47451938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:54
Código de Controle do Documento: a350f0d2-0b49-4560-8687-6b1e70d11752

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 211.164 / CE
Número Registro: 2025/0040051-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00109645320248060136 02070448020248060300 06391826220248060000 109645320248060136
2070448020248060300 207044802024806030000109645320248060136 6391826220248060000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVALDENILSON FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY SILVA DA COSTA - CE048740
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVALDENILSON FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : WESLEY SILVA DA COSTA - CE048740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47752019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:48
Código de Controle do Documento: 6a553969-a3a0-4bd1-a5f9-683cbf0566e3

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47752019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:48
Código de Controle do Documento: 6a553969-a3a0-4bd1-a5f9-683cbf0566e3